Tribunal: TJDFT
Processo: 0725066-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Saídas teste e sistemáticas.
1 – As saídas teste e sistemáticas dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do adolescente, em especial, os resultados do processo ressocializador por ele atingidos, devendo ocorrer de forma gradual.
2 – Carecendo o adolescente ainda de intervenções que o auxiliem no processo ressocializador, pois se envolveu em ocorrência disciplinar grave (consumo e porte de droga) e se evadiu quando usufruiu benefício extramuro anterior, não se extingue a medida socioeducativa de internação nem se defere saídas teste e sistemáticas, até que se afira a evolução comportamental e psicossocial do socioeducando em novo relatório avaliativo.
3 – Agravo não provido.